Tribunal: TJSP
Processo: 2182952-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu ao coexecutado, ora agravante, a justiça gratuita. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.